Tribunal: TJES
Processo: 5013534-20.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013534-20.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA CAROLINE LOPES RODRIGUES ROMAO
RECORRIDO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo

Quinta Turma Recursal

Autos n.º 5013534-20.2021.8.08.0024

Recurso Inominado Cível

Juiz Relator:
Manoel Cruz Doval

Recorrente: Ana Caroline Lopes Rodrigues Romão

Recorrido: OI Móvel S.A. – Em Recuperação Judicial

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem, a Requerente interpôs Recurso Inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso Inominado tempestivo.

Na presente oportunidade, concedo à parte Recorrente os benefícios da
gratuidade
da justiça, por entender presentes os pressupostos autorizadores do art. 98 do CPC.

Contrarrazões apresentadas oportunamente.

Recurso Inominado
conhecido
.

Decido nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débitos da Autora para com a Requerida em relação às taxas de habilitação cobradas nas faturas vencidas em agosto/2019, setembro/2019, outubro/2019, agosto/2020, setembro/2020, outubro/2020, novembro/2020, dezembro/2020 e fevereiro/2021, remanescendo os débitos regularmente constituídos e cobrados da Autora em relação aos serviços prestados em agosto/2019 e setembro/2019, nos valores de R$ 203,30 e R$ 119,80, devendo a Requerida reemitir tais faturas, sem imposição de quaisquer juros, atualização ou encargos moratórios, para pagamento pela consumidora em prazo razoável.

Reconheceu-se, quando do julgamento meritório, a ilegalidade nas cobranças das taxas de habilitação.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese que existem danos morais indenizáveis.

Refletindo sobre os argumentos de uma e outra parte, bem como todo o contexto fático e probatório contido nos autos, entendo por bem concluir que não assiste razão à Recorrente.

Como salientado na inicial, alegou a Autora que seu nome foi negativado pela Ré, sendo que, embora já tenha mantido relação negocial, as dívidas que implicaram na negativação decorrem de dívidas inexistentes.

Encontra-se preclusa a discussão dos autos referente à inadmissibilidade das cobranças que assim foram reconhecidas pela r. Sentença que não foi impugnada pela Ré.

Resta identificar se a aludida cobrança enseja dano moral indenizável.

Pois bem, o MM. Juízo da origem reconheceu que apenas parte da dívida cobrada era válida, não estando por isso autorizada a indenização por danos morais.

Em analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95,
adotando suas razões de decidir
, registrando que este julgamento recursal guarda conformidade com jurisprudência vinculativa do STF: «Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral)».

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização de cobrança legítima de parte da dívida, não se autorizando a condenação por danos morais.

Nesse sentido, confira-se sedimentada jurisprudência do STJ:

«[...] 6. Hipótese dos autos em que, conforme soberanamente apurado pelo Tribunal de origem, a duplicata foi emitida em valor superior ao dos serviços prestados, o que torna indevido o apontamento do título a protesto. 7. Cuidando-se de protesto irregular de título de crédito, o reconhecimento do dano moral está atrelado à ideia do abalo do crédito causado pela publicidade do ato notarial, que, naturalmente, faz associar ao devedor a pecha de "mau pagador" perante a praça. 8. Todavia,
na hipótese em que o protesto é irregular por ter como objeto título de crédito sacado em valor superior ao efetivamente devido não há se falar em abalo de crédito, pois, em maior ou menor grau, o obrigado (in casu, o sacado da duplicata) permanece na condição de devedor, estando de fato impontual no pagamento da dívida, embora em patamar inferior ao apontado na cártula
. 9. Não se extraindo, no particular, agressão à reputação pessoal da recorrente, à sua honorabilidade e credibilidade perante seus concidadãos, não se tem por configurado o dano moral. 10. Recurso Especial conhecido e não provido (
STJ
; REsp 1.437.655; Proc. 2014/0040786-0; MS; Terceira Turma; Relª Minª Nancy Andrighi; Julg. 19/06/2018; DJE 25/06/2018; Pág. 1825)»

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
nego provimento
ao Recurso Inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55),
suspendendo a exigibilidade do pagamento
na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.